Tribunal: TJDFT
Processo: 0001669-41.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO. INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU PRIMÁRIO. PENA DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a exclusão da qualificadora prevista no inciso I do § 1o do artigo 129 do Código Penal se o Laudo de Exame de Corpo de Delito atesta que a vítima ficou incapacitada de exercer suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. Embora a vítima tenha afirmado que ficou afastada no trabalho por apenas duas semanas, afirmou que retornou à sua atividade laboral com medo de ser demitido, respondendo, na audiência, quase três meses após o crime, que ainda não estava totalmente recuperado.
2. Mostrando-se desproporcional a elevação da pena-base em 1/2 (metade), pela avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial, impõe-se a redução.
3. Tratando-se de réu primário, condenado a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, que teve em seu desfavor avaliada apenas uma circunstância judicial, mostra-se adequada a alteração do regime inicial semiaberto para o aberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base e alterar o regime de cumprimento da pena, reduzindo-se a pena do recorrente de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.